Tribunal: TJBA
Processo: 0556402-07.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0556402-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO. LIMITAÇÃO A 30 DIAS. ART. 262 DO CTB. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO. CLASSIFICAÇÃO VEICULAR PELO DETRAN. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

A classificação de veículo quanto à sua categoria é ato administrativo de competência dos órgãos de trânsito estaduais (DETRAN), nos termos do art. 22, XIV, do CTB, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública nesta seara técnica específica.

A cobrança de diárias de estacionamento de veículo apreendido ou removido deve observar o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262, caput, do CTB, sob pena de configurar exação com efeito confiscatório, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

A distinção entre remoção (medida administrativa) e apreensão (penalidade) é relevante para a duração da retenção, mas não afasta a limitação constitucional e legal para a cobrança das taxas de estadia.

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0556402-07.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, autor MARCUS VINICIUS AMORIM SANTOS e réu SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em sede de reexame necessário, por MANTER A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZO PRIMEVO INCÓLUME.

Salvador, .